Tribunal: TJSP
Processo: 2286954-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória negativa cumulada com indenização por danos morais e materiais - gratuidade de justiça negada na origem – hipossuficiência financeira demonstrada – miserabilidade que não é condição ao deferimento do benefício - precedentes – decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286954-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
PAULO CESAR DE OLIVEIRA, é agravado EVERTON SILVA ASSESSORIA DE
NEGOCIOS LTDA - LIVE OFFICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286954-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8650 CG
2

Voto n. 8650 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2286954-70.2019.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível Foro de São José dos Campos
Agravante: Paulo Cesar de Oliveira
Agravado: Everton Silva Assessoria de Negócios Ltda. Live
Office
Juiz de Direito: Matheus Amstalden Valarini
Agravo de instrumento ação declaratória negativa cumulada com
indenização por danos morais e materiais - gratuidade de justiça
negada na origem hipossuficiência financeira demonstrada
miserabilidade que não é condição ao deferimento do benefício -
precedentes decisão reformada - recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Paulo Cesar de
Oliveira em recurso de agravo de instrumento extraído destes
autos de ação declaratória negativa cumulada com indenização
por danos morais e materiais que move em face de Everton Silva
Assessoria de Negócios Ltda. Live Office; sustenta desacertada
a decisão que trouxe indeferido o pedido de gratuidade; diz não
reunir condições ao suporte das custas do processo sem prejuízo
do sustento próprio e da família, ajuntando tratar-se de pessoa
aposentada, ao que se somam as declarações de hipossuficiência
e rendimento entranhadas, moldura bastante ao alicerce da
concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286954-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8650 CG
3
Recurso tempestivo e sem preparo dado o
seu objeto, anotada a não citação da acionada.
É, em síntese, o necessário.
A benesse pretendida veio negada nos seguintes
termos: “Os elementos
existentes
indicam que o requerente
não
está impossibilitado
de arcar com as despesas
processuais.

Segundo narrado, ele aufere renda mensal de R$ 3.516,13.
Não há
como crer que, recebendo
proventos
nessas condições,
a pessoa
não disponha
de condições
de pagar a taxa judiciária.
Observo,
ainda, que o art. 98, §§ 5o e 6o do CPC contempla
a isenção de
custos de determinados
atos, abatimento
e parcelamento.
Assim,
a
gratuidade

não
deve
ser
concedida

quando
não
existe
verdadeira
incapacidade
de recolhimento
de valores necessários

para
processamento

da
ação,
podendo
a
parte
valer-se
oportunamente,
se o caso, de um dos benefícios
mencionados.

Isto posto, indefere-se
a gratuidade.
Recolha o autor as custas
processuais,
a taxa da OAB e as custas de citação, em 15 dias”
Colhe, respeitada a convicção do d. magistrado
“a quo”, a insurgência: a Constituição Federal, em seu art. 5o,
LXXIV, prevê que o “O Estado prestará assistência
jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem

insuficiência

de
recursos” ; já a Lei n. 1.060/50, em seu art. 4o, “caput”, estabelecia
como único requisito à concessão do benefício a assertiva, em
petição, de não se reunir condições ao suporte das custas do
processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Pois
bem;
o
agravante/autor
se
declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286954-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8650 CG
4
impossibilitado de arcar com as custas do processo sem prejuízo
do sustento próprio (fl. 18 dos autos principais); a afirmação, em
cotejo com elementos outros de convicção - natureza da
demanda (ação declaratória negativa cumulada com indenização
por danos morais e materiais) e documental acostada aos
principais evidencia perigo de prejuízo pela ameaça ao direito
constitucional de acesso à justiça; confira-se, nesse sentido,
precedente do c. Supremo Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO
JUSTIÇA
GRATUITA.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - É
pacífico o entendimento da Corte de que para a
obtenção de assistência jurídica gratuita, basta
a declaração, feita pelo próprio interessado, de
que sua situação econômica não lhe permite ir a
Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua
família. Precedentes. II - Agravo regimental
improvido.” (STF - AI 649283 AgR, rel. Min.
Ricardo
Lewandowski,
j.
02/09/2008,
Public
19/09/2008).
Assim, pontuado não exigir-se, à concessão da
benesse, estado de pobreza extrema, mas a ausência de recursos
ao suporte das custas, defiro ao recorrente o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286954-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8650 CG
5
pretendido; veja-se, na direção, julgado desta e. Corte:
Agravo de instrumento. Indeferimento de justiça
gratuita. Elementos constantes nos autos que
corroboram
a
presunção
de
veracidade
da
declaração de hipossuficiência. Miserabilidade
que não é condição para concessão do benefício.
Decisão reformada. Gratuidade da justiça deferida. RECURSO PROVIDO.
( Agravo
de
Instrumento 2075763-46.2018.8.26.0000; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; j. 30/07/2018)
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com a consequente concessão ao
agravante/autor do benefício da gratuidade.
TÉRCIO PIRES
Relator